Tribunal: TJES
Processo: 5015132-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Superior
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015132-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: A. J. M. B. e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPLETIVO. REQUISITO. IDADE MÍNIMA. INCISO V DO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. APTIDÃO NÃO ATESTADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei 9.434/96, a qual prescreve no inciso I do § 1º do artigo 38 a exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos.

2)
Admite-se excepcionalmente a participação de alunos com idade inferior à legalmente prevista caso comprovada capacidade precoce para tanto, com base no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal.

3)
A mera aprovação em concurso vestibular não demonstra, por si só, capacidade para superação de etapas do ensino médio e ingresso na educação superior.

4) Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), segundo prescrevem os seguintes dispositivos:

Art. 37
. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

[...]

Art. 38.
Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

[...]

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Conquanto seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que
o aluno
conte mais
de dezoito anos
, admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior desde que comprovada capacidade intelectual para tanto, com espeque no inciso V do art. 208 da Constituição Federal:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um
;
[...]

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPLETIVO – MENORIDADE – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUBMISSÃO A EXAMES SUPLETIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, V, DA CF/88. CASO CONCRETO. JOVEM COM 18 ANOS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECLAMO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
O art. 208, V, da Carta Magna assegura a todos o acesso aos níveis mais elevados de ensino, conforme a capacidade de cada um. Assim sendo, é imperioso assegurar-se aos que, por meio da aprovação em exame vestibular, demonstrarem precocidade intelectual a possibilidade de ingressar no ensino superior. Tal conclusão decorre também do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Lei Maior), em razão do qual não se há de cercear a plena expressão das potencialidades individuais em prol da massificação da política educacional - massificação essa que, por certo, não é o objetivo da legislação infraconstitucional que rege a matéria. Tal entendimento é corroborado, ainda, pelo princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF⁄
88
), na medida em que a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.
Também a legislação infraconstitucional pátria admite expressamente o acesso precoce à formação universitária. Deveras, o art. 5º, parágrafo único, IV, do Código Civil, autoriza não apenas o ingresso como também a própria colação de grau em curso superior por menor de idade, considerando, inclusive, essa última hipótese como causa de cessação da maioridade. Destarte, é óbvio que a lei pressupõe a possibilidade de realização do exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 11159000345, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015)

Nada obstante, cumpre destacar que
a aprovação em concurso vestibular não demonstra, por si só
, a aptidão para suplantar etapas do ensino médio e ingressar na educação superior, devendo ser comprovada a capacidade intelectual diferenciada do aluno, como subsegue:

REEXAME NECESSÁRIO SUPLETIVO LIMITE DE IDADE FATO CONSUMADO REEXAME CONHECIDO SENTENÇA CONFIRMADA 1.
Em decorrência de previsão legal e de seu caráter excepcional, os exames supletivos no nível de conclusão do ensino fundamental devem ser oferecidos para os maiores de quinze anos e
no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos
. 2.
A aprovação em exame vestibular ou processo seletivo para ingresso no ensino superior antes da conclusão do ensino médio não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição e a não aplicação dos limites de idade previstos na Lei nº 9.394/96 para sujeição aos exames supletivos
. 3. [...] CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de setembro 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 036190005144, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE MENOR PÚBERE PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) IMPOSSIBILIDADE APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUISITO INSUFICIENTE MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE EXCEPCIONAL TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA EVIDENTE PREJUÍZO REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA SEGURANÇA DENEGADA. 1. Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos. 2. Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns.
A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, no caso da impetrante, é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o supletivo. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população. 3. Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória. 4. Ainda que a impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UNESC, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluna diferenciado que ensejaria o afastamento da regra de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo
. 5.
Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio
. 6. [...]. 9. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190055476, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

In casu
, a recorrida, contando com 17 (dezessete) anos, fora aprovada no vestibular para o
c
urso de
administração
da
Faculdade

Multivix
, inexistindo outros elementos aptos a demonstrar a capacidade intelectual singular ensejadora do tratamento excepcional previsto na Constituição da República.

Nesse cenário, verifica-se que o agravante agira em conformidade com a lei, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele

dou
provimento
,
para indeferir o pedido liminar
de matrícula no curso supletivo.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)